Tribunal: TJPA
Processo: 0801145-42.2021.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801145-42.2021.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – REJEITADA MÉRITO - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (Relator):

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Remessa Necessária de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que, nos autos de
Ação Civil Pública c/c Pedido Liminar
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará, em favor de José de Alencar Rangel
, contra o
Estado do Pará e Município de Canaã dos Carajás
,
julgou procedente a ação, confirmando a tutela de urgência, para determinar que o Estado do Pará e à Municipalidade que garantam, em caráter de urgência, a transferência do paciente para hospital com condições adequadas para o seu tratamento
.

O Ministério Público do Estado sustentou que o Sr. José de Alencar Rangel, diabético e hipertenso, deu entrada no Hospital Municipal de Canaã dos Carajás Daniel Gonçalves, na data de 23/06/2021, apresentando necrose no 5º dedo do pé direito, úlcera de pé DM, classificação de wganer 4 (úlceras envolvem gangrena parcial do antepé). Destacou que, de acordo com prescrição médica, o paciente necessita de transferência para hospital que ofereça suporte com urgência, devido à gravidade do caso, para realização de amputação do membro, uma vez que a unidade de Canaã dos Carajás não dispõe dos recursos para o devido e efetivo tratamento.

Salientou que tentou solucionar a demanda administrativamente, porém, não obteve êxito.

Desta feita, o Parquet requereu a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás procedam imediatamente a transferência do Sr. José de Alencar Rangel, para hospital com condições adequadas para o tratamento descrito.

Ao final, pugnou pela procedência da ação.

O MM. Juízo do feito deferiu o pedido antecipatório (Id nº 8165448).

O Estado do Pará apresentou contestação (Id nº 8165631), sustentando a perda superveniente do objeto, haja vista que o paciente já foi internado no Hospital Abelardo Santos, no dia 03/07/2021; aduziu a inexistência de direito subjetivo tutelado; discorreu acerca do princípio da reserva do possível e acerca dos limites orçamentários.

Ao final, pugnou pela improcedência da demanda. Houve réplica (Id nº 8165643).

O Município de Canaã dos Carajás não apresentou contestação (Id nº 8165645).

O Magistrado a quo, em sentença, julgou procedente a ação para determinar que o Estado do Pará e a Municipalidade que garantam, em caráter de urgência, a transferência do paciente para hospital com condições adequadas para o seu tratamento (Id nº 8165646).

As partes não apresentaram recurso voluntário (Id nº 8165653).

Encaminhados os autos ao TJE/PA, estes foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação (Id nº 8171240).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela MANUTENÇÃO da decisão de primeiro grau, conforme fundamentação. (ID. 8189922).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (Relator):

VOTO

PRELIMINAR PERDA DE OBJETO

Em princípio, acerca da alegação de perda do objeto da demanda, entendo que não há o que falar em perda do objeto, visto que a obrigação requerida somente ocorreu após o ajuizamento da demanda, restando comprovada a necessidade de ingresso na via judicial para obtenção da resolução do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ECA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 1. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. Não há falar em perda do objeto da ação pelo fato de ter sido fornecida a cirurgia se, à época do ajuizamento da demanda, restou comprovada a necessidade de a autora ingressar na via judicial. (...) NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076318641, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 22/03/2018) (Grifo nosso

Dessa forma, descabe a extinção do feito por perda de objeto.

MÉRITO

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás à obrigação de realização de transferência e internação hospitalar de paciente.

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
. (AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016).

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

É dever do Estado, no sentido lato, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si.
Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...) (STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE? TEMA 793?, DO E. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR - ART. 85, §§ 2º, I A IV, E 3º, DO CPC DE 2015. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 14.634/14.
I - Evidenciada a legitimidade passiva do município de Sant?Ana do Livramento, em razão da solidariedade dos entes públicos na prestação da saúde ? art. 196 da Constituição da República, consoante estabelecido no julgamento do RE 855.178/SE ? Tema 793 -, no e. STF, independentemente das atribuições de cada ente público, objeto de eventuais compensações na via administrativa, consoante o art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90.Precedentes do e. STJ, e deste TJRS.
II - Tendo em vista a vinculação da Defensoria Pública ao Estado do Rio Grande do Sul, e carecedora de personalidade jurídica própria, cabível somente a condenação do município nos honorários advocatícios, pois ausente confusão entre credor e devedor. Precedentes deste Órgão Fracionário. III - Consoante jurisprudência desta 3ª Câmara Cível, indicada a manutenção dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, com base no art. 85 do CPC de 2015.IV - Tendo em vista o aforamento da presente ação em 25.01.2019, portanto depois da vigência da Lei Estadual nº 14.634/14, configurada a isenção do ente público nas custas processuais ? taxa única. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação parcialmente provido.

Nesse sentido o TJPA já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Preliminar de Ilegitimidade Passiva – Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada. 2 - Mérito. Arguição de inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196. 3. Demonstrada a necessidade do tratamento médico especializado, consistente na disponibilização do medicamento descrito na inicial, pelo tempo solicitado, assim como tratamento médico necessário para o trato da moléstia de que é portadora a autora. 4. Embora se reconheça a dificuldade da Administração Pública de manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da Republica, defeso lhe é esquivar-se de seu dever constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas. Nem mesmo a alegada necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional. Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário. 5. Entendo que o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de piso, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, está num patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário. 6. Recurso conhecido e não provido. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - AI: 08061411120188140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020) grifamos.

Restou comprovado pelos laudos e documentação médica a necessidade de internação e o dever dos requeridos de providenciar os procedimentos de transferência e internação hospitalar pleiteados conforme padronização do SUS.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença a quo.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/05/2022